Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-77.2023.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703077-77.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 17 de outubro de 2023 08:53:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora